Tribunal: STF
Processo: RE 490560
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-11-28
Data de publicação: 2006-11-28

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. HONORÁRIOS
   ADVOCATÍCIOS. EXECUÇÕES NÃO EMBARGADAS PELA FAZENDA PÚBLICA. MP
   N. 2.180-35/2004.
O Pleno do Supremo Tribunal Federal declarou a
   constitucionalidade da MP n. 2.180-35/2004, com interpretação
   conforme, de modo a reduzir-lhe a aplicação à hipótese de
   execução por quantia certa, contra a Fazenda Pública, excluídos
   os casos de pagamento de obrigação definidos em lei como de
   pequeno valor. Precedentes.
Agravo regimental a que se nega
   provimento.